Tribunal: CARF
Processo: 10920.724716/2018-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.724716/2018-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-004.875 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
METALURGICA FRESUL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITOS. NÃO COMPROVAÇÃO
DE INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA EXCLUSÃO.
A pessoa jurídica que possui débitos perante as Fazendas Públicas Federal,
Estadual ou Municipal, e não comprova sua regularização no prazo legal, não
pode permanecer no Simples Nacional, nos termos do arts. 17, V e 31, §2o da
Lei Complementar 123/2006.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque, Sérgio Magalhães Lima, José Roberto Adelino da Silva (Suplente convocado) e
Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de exclusão do Simples Nacional em razão da existência de débitos com
exigibilidade não suspensa perante a Fazenda Pública Federal, com efeitos a partir de
01/01/2019, conforme Ato Declaratório Executivo (ADE) de 31/08/2018 (e-fls. 23).
2.
Em sede de manifestação de inconformidade o contribuinte alegou, em síntese,
que o ADE não demonstra o tipo de infração cometida, viola os princípios da irretroatividade da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.724716/2018-13
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.875 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.724716/2018-13

lei, proporcionalidade e razoabilidade.
3.
A r. decisão recorrida, por unanimidade, manteve a exclusão do Simples Nacional,
conforme ementa abaixo transcrita (e-fls. 30):
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
EXCLUSÃO DE OFÍCIO DO SIMPLES NACIONAL. HIPÓTESE.
Acarreta a exclusão de ofício do Simples Nacional, a existência de débitos com
exigibilidade não suspensa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2019
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS
PARA
APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio.
4.
Cientificado da decisão de primeira instância em 02/09/2019, por meio de edital
eletrônico, o contribuinte interpôs recurso voluntário em 24/09/2019 e reitera os argumentos
apresentados em primeira instância (e-fls. 40; e 61 seg.).
5.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
6.

O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço. Passo à análise.
7.
O Ato de Exclusão do Simples Nacional indicou a existência de débitos do
Simples Nacional e previdenciários, bem como débitos inscritos na Procuradoria da Fazenda
Nacional, todos com exigibilidade não suspensa. Assentou ainda que o ato excludente tornar-se-
ia sem efeito caso tais débitos fossem regularizados no prazo de 30 (trinta) dias contados da data
de ciência do referido ato, o que está em consonância a LC 123, de 2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
[...]
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.875 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.724716/2018-13

Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
[...]
IV - na hipótese do inciso V do caput do art. 17 desta Lei Complementar, a partir do
ano-calendário subseqüente ao da ciência da comunicação da exclusão;
[...]
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a
comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30
(trinta) dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão. (Grifo
nosso).
8.

O contribuinte não apresentou comprovação da regularização dos débitos.
Limitou-se a argumentar que o Ato Declaratório não demonstra o tipo de infração cometida,
viola os princípios da irretroatividade da lei, proporcionalidade e razoabilidade.
9.

Sem razão a recorrente.
10.

O referido Ato Declaratório explicitou que o motivo da exclusão do Simples foi a
existência de débitos perante a Fazenda Pública Federal com exigibilidade não suspensa nos
seguintes termos (e-fls. 23):
Art. 1o Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional) a pessoa jurídica, a seguir identificada, em virtude de possuir débitos com a
Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não suspensa, relacionados no Anexo
Único a este Ato Declaratório Executivo (ADE), conforme disposto no inciso V do
art. 17, inciso I do art. 29, inciso II do caput e § 2o do art. 30 da Lei Complementar no
123, de 14 de dezembro de 2006, e no inciso XV do art. 15 e alínea “d” do inciso II do
art. 81 da Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de 2018.
Nome Empresarial: METALURGICA FRESUL LTDA
Número de Inscrição no CNPJ: 00.941.588/0001-88
Art. 2o Os efeitos da exclusão dar-se-ão a partir do dia 1o de janeiro de 2019,
conforme disposto no inciso IV do art. 31 da Lei Complementar no 123, de 2006, e
inciso I do art. 84 da Resolução CGSN no 140, de 2018. (Grifo nosso)
11.

Quanto à irretroatividade, também não assiste razão à recorrente, pois a exclusão
ocorreu em agosto de 2018 com efeitos a partir de 01/01/2019.
12.

A propósito, ainda que exclusão tivesse efeitos retroativos não haveria mácula no
Ato Declaratório, haja vista que no REsp 1.124.507, submetido ao regime do art. 543C, do CPC
de 1973 (recurso repetitivo), o STJ decidiu que por se tratar de situação excludente, que já era
ou deveria ser de conhecimento do contribuinte a lei tratou o ato de exclusão do Simples como
meramente declaratório, permitindo a retroação de seus efeitos à data de um mês após a
ocorrência da circunstância ensejadora da exclusão.
13.

Quanto aos demais argumentos acerca de questões constitucionais tais como
ofensa a princípios da proporcionalidade e razoabilidade, “no âmbito do processo administrativo
fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade”, nos termos do
art. 26-A do Decreto 70.235, de 1972.
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.875 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.724716/2018-13

14.

Nessa mesma trilha caminha a Súmula Carf no 2:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568,
de 18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de
14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de
05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de
06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de
17/05/2005
15.

Uma vez que o contribuinte não se desincumbiu do ônus de regularizar os débitos
excludentes no prazo legal, deve ser mantida a exclusão do Simples.
Conclusão
16.
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento. .

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital